Tribunal: TJSP
Processo: 0031389-03.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
USUCAPIÃO - Pretensão de regularizar a titularidade de um imóvel, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini - Julgamento antecipado - Alegação de cerceamento de defesa - Descabimento - Acervo documental suficiente para o deslinde da questão - Autores que não esclareceram o que pretendiam provar com a prova oral - Sentença de improcedência - Autores que são

Ementa:
USUCAPIÃO - Pretensão de regularizar a titularidade de um imóvel, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini - Julgamento antecipado - Alegação de cerceamento de defesa - Descabimento - Acervo documental suficiente para o deslinde da questão - Autores que não esclareceram o que pretendiam provar com a prova oral - Sentença de improcedência - Autores que são coproprietários do imóvel, juntamente com seus tios e primos - Posse longeva e contínua que não é suficiente para o reconhecimento da usucapião - Ausência de animus domini - Permissão dos avós do coautor e, posteriormente, de seus herdeiros (ora réus), para a permanência dos autores na posse - Pais dos autores que, antes de falecerem, chegaram a pagar aluguel sobre o imóvel - Mera liberalidade dos herdeiros, que não tem o condão de conferir aos ocupantes o ânimo de dono, pois sempre foi de conhecimento dos autores a precariedade de sua posse - Ação possessória autônoma, ajuizada pelos herdeiros, com sentença de procedência transitada em julgado - Requisitos legais para a usucapião não preenchidos - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031389-03.2010.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes DJAIR DE
MAURO CAPODEFERRO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA PEDROSO DOS
SANTOS CAPODEFERRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DULCINEA
APARECIDA FIORELINI DE MAURO, IZILDA DE FATIMA SOARES RAMOS
DIMAURO, ALFIO DE MAURO, DANIELA FIORELINI DIMAURO, JOÃO
DIMAURO (FALECIDO), MARIA LEOPOLDINA LIMA DE MAURO e
RAPHAELA GONÇALVES MILHIÃO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
2
VOTO No 7456
Apelação n. 0031389-03.2010.8.26.0309
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Juíza: Dra. Daniela Martins Filippini
Apelantes: DJAIR DE MAURO CAPODEFERRO e MÁRCIA PEDROSO DOS
SANTOS CAPODEFERRO
Apelados: ALFIO DE MAURO, MARIA LEOPOLDINA LIMA DE MAURO, JOÃO DE
MAURO, IZILDA DE FÁTIMA SOARES RAMOS, DULCINÉIA APARECIDA
FIORELINI, DANIELA FIORELINI DE MAURO, ANDERSON TOLEDO MESQUITA,
REGIANE DE MAURO FRISO, VALÉRIA DE MAURO FRISO AJUKAS, MARCOS
ALGUERTO AJUKAS, RUTINÉIA DE MAURO CAPODEFERRO, ROBERTO
GALVÃO ULTRAMARI, SOLANGE MAURO CAPODEFERRO, JOSÉ CARLOS
OLIVEIRA DE MARTINI, LUIZ DE MAURO CAPODEFERRO e MARTHA SILVANA
VOLTOLIN CAPODEFERRO
USUCAPIÃO - Pretensão de regularizar a titularidade de um
imóvel, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini - Julgamento antecipado - Alegação de
cerceamento de defesa - Descabimento - Acervo documental
suficiente para o deslinde da questão - Autores que não
esclareceram o que pretendiam provar com a prova oral -
Sentença de improcedência - Autores que são coproprietários
do imóvel, juntamente com seus tios e primos - Posse longeva
e contínua que não é suficiente para o reconhecimento da
usucapião - Ausência de animus domini - Permissão dos avós
do coautor e, posteriormente, de seus herdeiros (ora réus), para
a permanência dos autores na posse - Pais dos autores que,
antes de falecerem, chegaram a pagar aluguel sobre o imóvel -
Mera liberalidade dos herdeiros, que não tem o condão de
conferir aos ocupantes o ânimo de dono, pois sempre foi de
conhecimento dos autores a precariedade de sua posse - Ação
possessória autônoma, ajuizada pelos herdeiros, com sentença
de procedência transitada em julgado - Requisitos legais para a
usucapião não preenchidos - Sentença mantida - Honorários
recursais
devidos
-
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
3
Trata-se de ação de usucapião proposta por DJAIR DE
MAURO CAPODEFERRO e MÁRCIA PEDROSO DOS SANTOS CAPODEFERRO
em face de ALFIO DE MAURO, MARIA LEOPOLDINA LIMA DE MAURO, JOÃO DE
MAURO, IZILDA DE FÁTIMA SOARES RAMOS, DULCINÉIA APARECIDA
FIORELINI, DANIELA FIORELINI DE MAURO, ANDERSON TOLEDO MESQUITA,
REGIANE DE MAURO FRISO, VALÉRIA DE MAURO FRISO AJUKAS, MARCOS
ALGUERTO AJUKAS, RUTINÉIA DE MAURO CAPODEFERRO, ROBERTO GALVÃO
ULTRAMARI, SOLANGE MAURO CAPODEFERRO, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE
MARTINI, LUIZ DE MAURO CAPODEFERRO e MARTHA SILVANA VOLTOLIN
CAPODEFERRO, objetivando a regularização da propriedade sobre um imóvel,
fundada na posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini
por mais de 38 anos.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota, com base na falta de cumprimento dos requisitos legais para a usucapião,
notadamente o animus domini, considerando que o imóvel é fruto de herança,
somado à mera permissão de uso por parte dos demais herdeiros. Pela sucumbência,
os autores arcarão com as custas processuais, além dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls.
404/408).
Apelam os autores, arguindo preliminar de cerceamento
de defesa, pois o julgamento antecipado inviabilizou a produção de prova
testemunhal. No mérito, sustentam em síntese, que o imóvel foi adquirido pelo avô do
coautor, Felício de Mauro, em 1972, e desde então, passaram a residir com
exclusividade e como se donos fossem. Além disso, com o falecimento de Felício, o
imóvel foi partilhado, passando a constar como coproprietários. Enfatizam que apesar
de sua mãe ter pago aluguel, conforme alguns recibos juntados nos autos da ação
possessória em curso, não houve mais nenhum pagamento após ela ter falecido,
razão pela qual permaneceram ali sem oposição dos demais herdeiros. Ao final,
considerando que têm a propriedade de parte do imóvel, pleiteiam que ela seja
reconhecida sobre a totalidade (fls. 417/423).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
4
Recurso processado e respondido a fls. 429/435.
É o relatório.
Inicialmente, fica rejeitada a preliminar de cerceamento
de defesa arguida pelos autores apelantes. Isto porque o acervo documental presente
nos autos é suficiente para o deslinde da questão, não tendo os autores, ademais,
esclarecido o que pretendiam demonstrar com a prova testemunhal. Assim, não há
qualquer nulidade a ser reconhecida diante do julgamento antecipado da lide.
Superada a questão preliminar, passo ao exame do
mérito.
Cuida-se de ação de usucapião extraordinária, em que
os autores DJAIR e MÁRCIA alegam residir no imóvel localizado na Rua Dr. Aquiles
Raspantini no 67, na Comarca de Jundiaí/SP, desde 01/09/1972, ocasião em que foi
comprado por Felício de Mauro, avô paterno do coautor DJAIR.
Relatam que o imóvel sempre foi ocupado pelos pais do
coautor (Lamartine e Maria Aparecida) desde a compra por Felício e mesmo após o
falecimento deste, ocorrido em 21/05/1986 (fl. 57), e a posterior partilha entre sua avó
Raphaela Gonçalves Millião, e seus tios (fls. 61/63).
Esclarecem, na mesma petição inicial, que na verdade, o
imóvel foi comprado de Felício pelo pai do coautor, Lamartine Capodeferro. Porém,
como Lamartine tinha problemas com bebida e jogos, a família achou conveniente
que a titularidade do imóvel constasse ainda em nome de Felício. E somente após o
falecimento de sua avó Raphaela, ocorrido em 16/03/2006 (fl. 58), os demais
herdeiros passaram a pressionar o coautor para que realizasse a compra do imóvel,
com o que não concordou, uma vez que já era dono por herança de seu pai
Lamartine, falecido em 10/03/1987 (fl. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
5
Assim, considerando que mantêm a posse por mais de
38 anos, como se donos fossem e sem qualquer interrupção ou oposição pelos
demais herdeiros, entendem fazer jus à usucapião.
Em defesa, os réus refutaram a alegação de que a posse
é mansa e pacífica, bem como o alegado animus domini, uma vez que o imóvel foi
dado em locação ao pai do coautor, Lamartine. E após seu falecimento, os demais
herdeiros consentiram que os autores continuassem na posse, também mediante o
pagamento de alugueis, que foram pagos apenas durante alguns meses.
Após a partilha no inventário de Raphaela, no entanto, os
autores se recusaram a desocupar o imóvel, motivando o ajuizamento de ação de
reintegração de posse (processo no 0005553-57.2012.8.26.0309). O pedido
reintegratório foi julgado procedente (fls. 173/175). A sentença foi confirmada por v.
Acórdão da 16a Câmara de Direito Privado deste e. TJSP, de 12/12/2017 (fls.
382/384), assim ementado:
“Ação de reintegração de posse - existência da prova da
legítima posse anterior e do esbulho - ação julgada procedente - sentença mantida -
recurso improvido.”
Consoante pesquisa no sistema, foi interposto Recurso
Especial, inadmitido. Assim, após o trânsito em julgado, houve o retorno daqueles
autos ao MM. Juízo de origem em novembro/2019. De conseguinte, foi proferida a r.
sentença ora recorrida, que não comporta modificação.
Com efeito, constituem requisitos formais para o
reconhecimento da usucapião, a posse e o lapso temporal.
Somado a isso, é necessário demonstrar que a posse
tenha sido contínua, ou seja, sem interrupção, mansa e pacífica, e com animus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
6
domini, que consiste na pública demonstração de que o postulante possua a coisa
como sua, como se proprietário fosse.
E no caso dos autos, os autores não demonstraram fazer
jus à usucapião pretendida.
Ressalta-se que a posse dos autores sobre o imóvel é
incontroversa, assim com o período de ocupação, fatos não negados pelos réus.
Todavia, a posse exercida por eles não se reveste da juridicidade suficiente para
caracterizar-se como justa, a ponto de permitir a usucapião.
Em primeiro lugar, a alegação inicial de que o imóvel foi
comprado de Felício pelo pai do coautor, Lamartine, é por demais lacunosa, pois não
veio acompanhada de nenhum documento a lhe dar respaldo.
Em segundo lugar, os autores não esclareceram por que
após o falecimento de Lamartine, não cuidaram de regularizar a titularidade. Ora,
Felício faleceu em 1982; o pai do coautor, Lamartine, faleceu em 1987, antes do
encerramento do inventário de Felício, ocorrido em 1988, com a partilha do imóvel
entre a meeira Raphaela e os herdeiros.
Não
consta,
portanto,
que
os
autores
tivessem
manifestado objeção à partilha do imóvel entre os herdeiros de Felício após o
falecimento de Lamartine, uma vez que com a morte deste, já não mais existia o
receio da família a respeito da perda do bem.

E somente diante do falecimento de sua avó Raphaela,
ocorrido em 2006, e a abertura de inventário, os autores resolveram reivindicar a
propriedade do imóvel pela usucapião.
Anote-se que, embora omitido na petição inicial, a
fundamentação da sentença proferida nos autos da ação possessória menciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
7
claramente que Lamartine chegou a pagar alugueis para residir no imóvel. E esse
fato, também alegado em defesa, não foi impugnado em réplica pelos autores nesta
ação.
Pelo contrário, os próprios autores citam o depoimento
de uma testemunha ouvida nos autos da ação possessória, que afirmou que
“Lamartine pagaria como aluguel o valor das prestações” (fl. 313). E nas razões de
apelação, os autores também afirmam a existência de quatro recibos de alugueis
pagos por sua mãe, juntados naquela demanda.
Então, se os pais do coautor fossem mesmo 'donos' do
imóvel, não restou esclarecido por que pagavam aluguel, ainda que o tivessem feito
por poucos meses.
Em resumo, não foi afastado o fato de que Lamartine
pagava alugueis e da mesma forma deveriam agir os autores após sua morte. E os
réus afirmam que mesmo não tendo exigido o aluguel dos autores, permitiram a
permanência deles no imóvel.
Assim, estando evidenciada a mera permissão dos réus -
herdeiros e parentes dos autores - para a permanência destes no imóvel, essa mera
liberalidade retira-lhes o animus domini exigido na lei para que seja reconhecida a
usucapião.
É o que se infere do art. 1.208 do Código Civil, in verbis:
“Não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”
De acordo com a doutrina de Francisco Eduardo
Loureiro, “A permissão exige conduta positiva do possuidor, que, sem perda do
controle e da vigilância sobre a coisa, entrega-a voluntariamente a terceiro, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
8
este a tenha momentaneamente. Vê-se, assim, que o possuidor, em tal situação, não
se exonera da posse, mas apenas entrega alguns de seus poderes ao detentor, ou os
compartilha com ele, até segunda ordem. Há apenas uma limitação da posse, em
razão da entrega momentânea de poderes sobre a coisa a terceiro. Como acentua
Moreira Alves, a permissão via de regra, diz respeito a atos que ainda serão
realizados, ao contrário da tolerância, que concerne a atividades já realizadas ou em
andamento. Diz o autor que 'a permissão é a declaração de vontade do possuidor
pela qual este, sem renunciar à posse nem fazer nascer para si qualquer obrigação
que anteriormente não existia, confere a terceiro - o detentor - a faculdade de realizar,
com relação à coisa, atos que, sem isso, seriam ilícitos'.” (Código Civil Comentado -
Coord. Min. Cezar Peluso, 11a ed., Manole, Barueri, SP : 2017, p. 1098).
Nesse sentido é a jurisprudência:
“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - Art. 1.240 CC e art.
183 CF/88 - Possuidor direto que adquiriu a posse em virtude de relação
locatícia, posteriormente convertida em comodato em virtude da amizade que
nutria com o então proprietário - Relação que descaracteriza a posse animo
domini - Para possuir ad usucapionem, o possuidor direto locatário ou comodatário
precisa praticar ato inequívoco que denote sua intenção de possuir a coisa como se
sua fosse - Ausência de tal ato - Além disso, falta de prova de moradia habitual, outro
requisito à usucapião especial urbana - Benfeitorias - Art. 1.219 CC - Regra
dispositiva, afastada, in casu, por convenção em contrário - Apelo desprovido.”
(Apelação no 0004373-23.2012.8.26.0368, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
GALDINO TOLEDO JUNIOR, j. 22/11/2016) (g/n).
“APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Improcedência,
carreando à autora os ônus da sucumbência. Apelo da demandante. Preliminar de
nulidade por cerceio de defesa. Não configuração. Inconsistência do inconformismo.
Apelante, que a teor da inicial e das provas coligidas, ocupa o imóvel a título de
comodato havido entre familiares. Posse precária, ausente o animus domini.
Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
9
(Apelação no 0000767-02.2010.8.26.0030, 3a Câmara de Direito Provado, Rel. Des.
VIVIANI NICOLAU, j. 17/03/2017) (g/n).
Finalmente, vale repisar que sem o animus domini, não é
possível reconhecer a usucapião para os autores. Por isso, não basta o tempo em
que estão no imóvel, pois é inegável o conhecimento sobre a precariedade de sua
posse. Bem assim, que o imóvel já foi partilhado entre os herdeiros, incluindo eles
próprios.
Portanto, sabiam da supremacia do direito de todos
sobre o bem, inexistindo prova de que, ao longo do tempo, houve a transformação da
situação jurídica que envolvia a posse dos autores, em conformidade com o art. 1.203
do Código Civil, in verbis:
“Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida.”
Em conclusão, sem cumprimento dos requisitos legais
para ter direito à usucapião, de rigor a manutenção da improcedência do pedido, nos
termos da r. sentença recorrida.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pelos autores, ficam os honorários em favor do patrono dos réus majorados
para 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal,
o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031389-03.2010.8.26.0309 -Voto no 7456
10
Do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora